Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
5. O mero inconformismo das partes não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. A readequação dos honorários advocatícios foi enfrentada de forma clara e fundamentada no acórdão embargado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à luz do art. 85, § 8o, do CPC.
8. A jurisprudência do STJ e do STF admite, em caráter excepcional, o arbitramento por equidade mesmo após o Tema 1076, quando a aplicação do percentual legal gerar valor desproporcional à natureza da causa e ao trabalho prestado.
9. A questão dos honorários foi objeto de análise expressa pela Turma, que distinguiu o caso concreto da tese repetitiva por meio de fundamentação coerente e alinhada a precedentes posteriores das Cortes Superiores.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.